Tribunal: TJDFT
Processo: 0707495-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FALTA DE PROVA DA ALEGAÇÃO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA NA ORIGEM. OPORTUNIZAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. PEDIDO DE APLICAÇÃO MULTA. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO CONFIGURADOS.
I. Deve ser mantida a decisão que, ante a falta de prova da alegação do agravante de que litiga sob o pálio da justiça gratuita, determinou o recolhimento do preparo em dobro.
II. Ausentes os requisitos para a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
III. Agravo Interno desprovido.